Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704363-42.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THAÍS NATIELY SILVA RECORRIDO: SATELITE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. REGRA GERAL. NOVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO EXPRESSA. DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO. PREVISÃO. INCIDÊNCIA. DATA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ocorrência de preclusão lógica. Benefício indeferido. 2. A autora indicou os fatos e fundamentos sobre os quais deduz sua pretensão e a narrativa está ligada logicamente aos pedidos formulados, em perfeita consonância com o disposto no art. 322 do Código de Processo Civil - CPC. Da petição é possível extrair que a autora busca a cobrança de débito contraído pela ré. Ademais, o contrato e o termo de confissão de dívida estão nos autos. Preliminar rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). 4.Todavia, a questão é exclusivamente de direito. Trata-se de ação de cobrança, baseada em documento com força executiva e que se encontra nos autos. De qualquer modo, não há hipossuficiência técnica da apelante. Ambas as partes possuem acesso ao contrato, aos parâmetros de valores e cálculos nele estabelecidos. 5. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. Para sua caracterização, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco). Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirmará a primeira. 6. No caso, não foi demonstrada a extinção ou celebração de novo negócio jurídico. Sequer o ânimo de novar resta inequívoco. Há expressa disposição contratual no segundo instrumento particular de confissão de dívida de que serão mantidas as disposições de reajustamento de parcelas e da incidência dos juros pactuados no contrato originário. 7. A deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC). Pedido indeferido. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, porque, diante de sua situação financeira, faz jus ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) artigos 320, 321, 330, §1o, 337, inciso IV, e 373, inciso I, todos do CPC, pois, sendo a petição inicial manifestamente inepta (não foi instruída com o instrumento originário e confissão de dívida), enfraquecendo substancialmente a causa de pedir, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito; c) artigos 2o, 3o e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, em se tratando de relação consumerista, as tratativas envolvendo as partes devem ser interpretadas de forma mais favorável à parte hipossuficiente; d) artigo 360, inciso I, do Código Civil, renovando o argumento de que deve ser acolhida a tese de novação; e) artigo 422 do CCB, pugnando pela exclusão dos juros remuneratórios após a formalização do segundo instrumento particular de confissão e dívida. As partes recorrente (ID 48619054 – Pág. 18) e recorrida (ID 49296868 – Pág. 15) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO (OAB/DF 15.894) e ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO (OAB/DF 11.161). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 98, 99, 320, 321, 330, §1o, 337, inciso IV, e 373, inciso I, todos do CPC, 360, inciso I, do CCB, 2o, 3o e 47, todos do CDC, por demandarem a reapreciação de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ: a) a comprovação da efetiva incapacidade de arcar com os ônus do processo (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023); b) “o reconhecimento de inépcia da petição inicial, em razão da ausência de juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.058.153/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). c) a existência de novação ou de renegociação (AgInt no AREsp n. 2.008.272/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023); d) a aferição da hipossuficiência técnica (AgInt no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). No tocante à apontada violação ao artigo 422 do CCB (exclusão dos juros remuneratórios), o colegiado registrou no ID 47468210 – Pág. 6 que: O segundo instrumento particular de confissão de dívida tem previsão expressa sobre a manutenção da incidência dos juros remuneratórios de 1% ao mês, acordados desde o contrato originário (cláusula segunda, parágrafo terceiro - ID 44375015, p. 2). O pagamento dos juros remuneratórios deve incidir desde 25/01/22, pois foi a data em que atualizado e assinado o instrumento de confissão da dívida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome das advogadas ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO (OAB/DF 15.894) e ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO (OAB/DF 11.161). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015